Tribunal: TJDFT
Processo: 0720395-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720395-02.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA, MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO APELADO: MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO, DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento parcial do recurso, quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo, por inadequação da via eleita. Brasília, DF, 15 de junho de 2021 13:55:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador